Tribunal: TJES
Processo: 5000484-04.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-04.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDEIR ANTONIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000484-04.2023.8.08.0008

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido:
VALDEIR ANTONIO DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimad
a
,
a parte
recorrid
a
não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;

b)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c
)

que a sentença de 1º

merece ser reformada para a improcedência dos pedidos inciais;
d)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f
)
que o TOI é válido;
g
)
que a cobrança é devida;
h
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar se o suposto débito imputado
à parte recorrida
é devido e, em caso negativo,

se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela
recorrente e do
TOI
lavrado e o débito correlato.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedente a ação,
decl
arando nulo o TOI lavrado e os débitos decorrentes, além de confirmar em definito a tutela de urgência ao seu tempo concedida (religação de energia elétrica no imóvel da parte recorrida) e abstenção de cobrança e negativação do nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da evidente ilegalidade do
procedimento administrativo que constatou os supostos débitos, pelo não cumprimento dos comandos da Resolução nº 414/10 da Aneel
[1]
.

Com efeito, na lavratura do TOI, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa (contraditório e ampla defesa), expressos na CRFB/88.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida não acompanhou a inspeção, só tomando conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Além disso, houve cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrente não comprovou o envio prévio do TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Além do mais, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à parte recorrida sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à parte recorrida o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado à parte recorrida é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
[2]
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Por fim,
verifica-se que o TOI em questão foi lavrado na vigência da Re
solução
nº 414/10
da Aneel, mostrando-se necessária a sua observância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

[...] §§ 5° ao 7° acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)